Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716083-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 187949713 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Juliane Rodrigues Ferreira de Santana, ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0713021-73.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 185377808, apresentada pelo Distrito Federal, em que sustenta: a) a litispendência com o Cumprimento de Sentença Coletivo; b) a prescrição da ação; e c) a não juntada dos documentos comprobatórios do direito à execução do título. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 187863341. É o relatório. DECIDO. Da Litispendência O Distrito Federal pontua que a exequente se encontra na lista de substituídos no âmbito do Cumprimento de Sentença Coletivo. Sucede, contudo, que a parte exequente não se encontra na referida lista, não sendo abrangida pelo Cumprimento de Sentença no 0706097-56.2017.8.07.0018, não havendo óbice para a propositura do presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Dessarte, rejeito a preliminar de litispendência. Da Prescrição O executado ainda alega a ocorrência de prescrição, visto que a Ação Coletiva transitou em julgado em 14 de agosto de 2015; ao passo que o Cumprimento de Sentença Coletivo foi proposto em 19 de junho de 2017; já a presente ação foi proposta em 07 de novembro de 2023. Destaque-se, todavia, que o prazo prescricional é iniciado pela metade ocorre após a liquidação do julgado, haja vista ser impossível executar título executivo antes que este possua seus requisitos mínimos, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. Nesse mesmo sentido é o posicionamento do eg. TJDFT, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO DA EXECUÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A condenação genérica é característica das ações coletivas que visam apenas a identificar a lesão a direito e os danos causados, sujeitando-se à liquidação pelos interessados, para especificar os prejuízos, diante da impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, o que impede a sua imediata execução. 1.1. Tratando-se de direitos individuais homogêneos, na hipótese de procedência do pedido inserto na ação coletiva, a condenação será genérica e, identificado o núcleo de homogeneidade do direito, fixar-se-á a responsabilidade do réu pelos danos causados. No entanto, existe uma margem de heterogeneidade entre os indivíduos envolvidos, do que se depreende a necessidade de a liquidação, em razão da multiplicidade de direitos subjetivos envolvidos e das respectivas titularidades e nuances próprias. 2. A liquidação integra a fase de cognição do processo, cabendo a cada liquidante provar, mediante cognição exauriente, observados o contraditório e ampla defesa, o nexo entre a condenação que reconhece a lesão a direito coletivo e os danos causados e o seu direito individual pleiteado. 2.1. Conquanto a doutrina e a jurisprudência ensinem que o prazo prescricional da pretensão executiva somente começa a fluir com o trânsito em julgado da decisão, não se pode olvidar que, para que o seu cumprimento seja concretizado, a obrigação deve ser certa, líquida e exigível, não se podendo reconhecer a prescrição de algo que ainda se mostra inexequível. 2.1.1. Nessa senda, observado o instituto da prescrição intercorrente, a liquidação da sentença coletiva deverá ser pleiteada no mesmo prazo para que seja exigido o exercício de um direito no curso de um processo, que no presente caso é de 5 (cinco) anos. 3. Na espécie, apesar de julgado parcialmente procedente o pedido inserto na petição inicial da ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001) para, reconhecendo a prescrição das parcelas remuneratórias anteriores a 4/3/2005, declarar o direito dos servidores filiados ao Sindicato em questão ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o referido ente público ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março/2005 a dezembro/2008, dispondo que, na "fase de liquidação de sentença, por meros cálculos aritméticos", os valores deveriam ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, por meio da sentença prolatada nos embargos à execução no 2015.01.1.119505-3 (0031604-31.2015.8.07.0018) foi reconhecida a necessidade de individualização dos cálculos por meio de liquidação, decisão esta que transitou em julgado no dia 8/10/2019. 3.1. Tendo em vista que houve determinação judicial de liquidação da sentença coletiva visando à individualização dos titulares do direito e dos respectivos cálculos, e que a liquidação compõe a fase cognitiva, não se pode considerar que o prazo prescricional teve seu termo inicial com o trânsito em julgado do título judicial proferido na ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), ou seja, a partir do dia 16/11/2012, mas que a prescrição intercorrente visando à liquidação teve início com o trânsito em julgado do decisum prolatado nos embargos à execução no 2015.01.1.119505-3 (0031604-31.2015.8.07.0018), em 8/10/2019. Entender de forma diversa afrontaria o princípio da segurança jurídica e macularia o direito dos substituídos pelo SAE/DF de vindicar os valores que lhes são devidos. 3.2. Não se desconhece o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1273643/PR (Tema 515), julgado em sede de recursos repetitivos, segundo o qual "no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública", porém referido decisum não se aplica ao caso em análise, pois não se pode afirmar a existência de inércia por parte do ora exequente, uma vez que este se viu amparado pela execução coletiva promovida pelo SAE/DF. 3.3. Tendo em vista que a presente liquidação individual de sentença c/c seu devido cumprimento foi ajuizada 13/12/2022, não há se falar em prescrição. 4. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1745761, 07187597620228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não procede a alegação de ocorrência de prescrição no caso dos autos, visto que sequer houve a prolação de Sentença nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo, não ocorrendo o termo inicial após a interrupção da prescrição. Do mérito O executado alega que não houve a comprovação do direito da exequente ao recebimento das parcelas objeto do título executivo. Ocorre que, conforme as Fichas Financeiras ID 177444646, e os comprovantes de endereço ID 177444645, é evidente o direito da exequente à gratificação pleiteada, de forma que o executado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) Opostos embargos de declaração pela parte exequente (Id 188687645 do processo de referência), os aclaratórios foram acolhidos para sanar a omissão apontada e incluir no decisum a seguinte disposição: “o deferimento de expedição da RPV referente aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na Decisão ID 177538158, em favor de DAVI ESPIRITO SANTO DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ no 45.055.557/0001-68” (Id 188795780 do processo de referência). Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58227380), insurge-se contra a decisão combatida no ponto em que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória. Afirma prescrever a execução no mesmo prazo que a ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. Aduz ter a sentença coletiva em questão transitado em julgado em 14/8/2015, ao passo em que a presente execução apenas foi ajuizada em 8/8/2023, portanto após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Argumenta não interromper o prazo prescricional para o exercício individual da pretensão executória o ajuizamento pelo ente sindical de execução coletiva da obrigação de pagar (processo n. 0706097-56.2017.8.07.0018), notadamente porque não consta a exequente dentre os substituídos naqueles autos. Menciona ter sido a matéria objeto da presente controvérsia afetada pelo Tema 1.033 do STJ, com o que indica a necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do aludido Tema. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação da exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada e, portanto, reconhecer o advento da prescrição da pretensão executiva; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente distrital apelante pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Da suspensão do processo. Do Tema 1.033 do STJ. Como relatado, o agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez se encontrar pendente de conclusão pelo Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.033. O pleito, contudo, não merece acolhimento. Segundo o art. 1.037, caput e inc. II, do CPC, o ministro relator afetará o recurso especial repetitivo para julgamento e determinará a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem em todo o território nacional. Veja-se: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; Ao compulsar o portal do c. Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico, em que pese a afetação (Tema 1.033) da questão “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, houve determinação de suspensão apenas dos “recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ e que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional”. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Assinalo o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal não ter reconhecido a repercussão geral da questão concernente ao Tema 673 (Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo) ao fixar a tese de “a questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009”. O acórdão exarado está resumido na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. (ARE 750489 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013) Guiado pelos pronunciamentos exarados pelos tribunais superiores acerca da questão, este c. Tribunal de Justiça decidiu pela não suspensão do processo na pendência da definição da questão afetada ao julgamento dos recursos especiais repetitivos. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.774.204/RS (TEMA 1033/STJ). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Deve ser indeferido o pedido da suspensão do curso do recurso em razão do que foi determino no Recurso Especial n. 1.774.204/RS, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois a presente hipótese se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de sobrestamento do curso do recurso indeferido. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1255599, 07059020320198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por tais motivos, indefiro o pedido de suspensão da demanda executiva formulado pelo Distrito Federal em razões recursais. 2. Do efeito suspensivo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão satisfativa concernente ao título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo n. 0003783-57.2012.8.07.0018 (2012.01.1.067691-7), impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora: a) o restabelecimento da Gratificação de Movimentação – GMOV aos servidores substituídos pela entidade sindical e que residam na RIDE, no entorno do DF e em outros estados; e b) a devolução dos valores suprimidos a esse título, a contar de 11/5/2012, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Ids 177444653 e 177444654 do processo de referência). Vejamos. Em se tratando de execução movida em face da Fazenda Pública, é sabido ser quinquenal o prazo prescricional (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 877, de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda segundo a jurisprudência da Corte Superior, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). De seu turno, dispõe o regramento contido no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No mesmo sentido, cumpre destacar o teor da Súmula 383 do STJ, a qual prevê que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. No caso, em análise do processo de referência (autos n. 0713021-73.2023.8.07.0018), verifico que a sentença em que aparelhada a presente execução individual, proferida nos autos do mandado de segurança coletivo n. 0003783-57.2012.8.07.0018 (2012.01.1.067691-7), impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, transitou em julgado em 14/8/2015 (Id 177444657 do processo de referência). Verifico, ainda, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, ter sido deflagrado pelo ente sindical, em 19/6/2017, o cumprimento coletivo da aludida sentença (processo n. 0706097-56.2017.8.07.0018), o qual ainda se encontra em trâmite perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, na hipótese sub judice, a prescrição quinquenal referente ao exercício da pretensão satisfativa individual do direito reconhecido em sentença coletiva foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo somente tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo que a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo sindicato ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, inclusive desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333359, 07533967820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA SEPARADA. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA. SÚMULA383 STF. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi ajuizado Cumprimento de Sentença Coletivo após o prazo prescricional quinquenal, mas restou decidido pela inexistência da prescrição, já que a demora no ajuizamento somente ocorreu pela demora do ente distrital na entrega das fichas financeiras, o que acarretou na suspensão do prazo prescricional. 2. Afastada a prescrição e, considerando o tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no Cumprimento de Sentença Coletiva, o juízo proferiu decisão, determinando que os sindicalizados beneficiários do título distribuíssem demanda própria. 3. A apelante ajuizou a execução individual após pouco mais de 1 (um) ano da determinação. 4. "O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedente da Corte Especial". (REsp 1240327/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 5. Decorrendo o Cumprimento Individual de Sentença de decisão que determinou o desmembramento do Cumprimento Coletivo iniciado pelo Sindicato, e tendo ele sido ajuizado antes do transcurso do prazo de dois anos e meio do julgamento final da Execução Coletiva, não há que se falar em ocorrência da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1329781, 07042987020208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigos 1o, 8o e 9o). 2. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes. 3. Inviável reconhecer a prescrição quando o cumprimento individual da sentença foi ajuizado antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho, na execução coletiva, que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 4. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC no 840/2011. 5. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista, sob pena de violação à coisa julgada material e à fidelidade ao título exequendo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1325899, 07460905820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326819, 07056670220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dessarte, como bem consignado pela decisão agravada, carece de razoabilidade “a alegação de ocorrência de prescrição no caso dos autos, visto que sequer houve a prolação de Sentença nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo, não ocorrendo o termo inicial após a interrupção da prescrição”. Por fim, quanto ao argumento aviado em razões recursais acerca da inocorrência de interrupção da prescrição para o exercício da pretensão satisfativa individual, ao fundamento de que não figura a exequente/agravada como substituída na execução coletiva movida pelo ente sindical, destaco não ter o recorrente aventado a referida tese por ocasião do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença (Id 185377808 do processo de referência), apenas o fazendo, agora, perante esta instância revisora. Por esse motivo, inviável que esta Relatoria aprecie, em primeiro exame, questão que deveria ter sido levada a conhecimento para primeva consideração do magistrado de primeiro grau. Se o fizer, incorrerá em grave supressão de instância, além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Não só. Ao exame da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, verifico ter o próprio executado/agravante admitido, ao argumentar pela existência de litispendência entre os presentes autos e o cumprimento coletivo de sentença, que nome da exequente/agravada consta da lista de substituídos acostada ao Id 7660222 do processo n. 0706097-56.2017.8.07.0018, com o que se afigura flagrantemente contraditória a alegação ora deduzida em sede recursal ao intento de ver declarada a prescrição da pretensão satisfativa. Enfim, constatada a inocorrência de prescrição para a deflagração do presente cumprimento individual de sentença coletiva, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Com essa argumentação, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora